Tribunal: STF
Processo: RE 1475742
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-31
Data de publicação: 2024-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão da Segunda Turma Recursal Mista vinculada ao Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - ALTERAÇÃO DO SISTEMA REMUNERATÓRIO PELA LEI 3.877/10 - SERVIDOR PÚBLICO NÃO POSSUI DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO - IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS RESPEITADA - VPNI DE CARÁTER PERMANENTE - SENTENÇA MANTIDA. O servidor público não tem direito adquirido ao regime jurídico, ficando-lhe assegurada, contudo, a irredutibilidade & seus vencimentos. Com isso, a Administração pode promover alterações nos vencimentos, retirando vantagens, gratificações e reajustes, incorporando-as em outras parcelas e, ainda, modificar a forma de cálculo de determinada verba, desde que preservado o valor remuneratório nominal. Em que pese a incorporação patrimonial do impetrante em relação ao Adicional por Tempo de Serviço, a alteração do sistema remuneratório dos servidores do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul pela Lei 3.877/10, passando as verbas incorporadas a integrar a Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI. Ressalta-se que a referida lei preservou a garantia de irredutibilidade dos vencimentos do servidores. Recurso improvido.” (eDOC. 8, ID: d4ec721c, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos arts. 5º, caput, 37, X, 39, do texto constitucional.



    Sustenta, em síntese, que a discussão, no caso, envolve não a base de cálculo para percepção por tempo de serviço, mas, sim, o direito à própria percepção desta vantagem. 



    Aduz que a Lei que alterou o regime das carreiras do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, no ano de 2010, ignorou a base comum e a lei geral do serviço público do Estado de Mato Grosso do Sul, o Regime Jurídico único. Assim, o fez quando suprimiu o adicional (de tempo de serviço) cujo fundamento não possui lastro nas distinções postas pela Carta Constitucional. 



    Salienta que a Lei 3.877/2010 transgrediu o poder de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, tendo em vista que foi proposta pela Presidente do Tribunal de Contas e versa sobre adicional por tempo de serviço que consubstancia matéria concernente ao regime jurídico único dos servidores.



    Alega que a supressão do adicional por tempo de serviço apenas dos servidores do Tribunal de Contas viola o princípio da isonomia, tendo em vista que todos os demais servidores continuam a percebê-lo. 



    É relatório.



    Decido.



    Inicialmente, ressalto que no julgamento do RE 563.965/RN, Tema 41 da repercussão geral, esta Corte reafirmou seu entendimento no sentido da inexistência de direito adquirido a regime jurídico, desde que observada a irredutibilidade de vencimentos. Nesse sentido, confira-se a tese elaborada em tal precedente:



    “I - Não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos; II - A Lei complementar 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração.”



    No caso em análise, o Tribunal de origem, ao manter a sentença de primeiro, acentuou, com base na legislação infraconstitucional e no conjunto fático-probatório constante dos autos, a inviabilidade de percepção do adicional por tempo de serviço, bem assim a inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Extraio da sentença de primeiro grau, mantida em sede recursal:



    “Denota-se dos autos que os autores, servidores do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, visam o recebimento do adicional de tempo de serviço previsto na Lei 1.102/90, afastando-se o teor do art. 13 da Lei Estadual 3.877/2010. 



    A Lei n.° 1.102/90 dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Poder Executivo, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado de Mato Grosso do Sul. 



    Por sua vez, a Lei 3.877/2010, aplicável ao caso concreto dos servidores autores, dispõe sobre a consolidação do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Quadro de Pessoal do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul e dá outras providências. 



    No caso em tela é de se aplicar o P. da Especialidade, com a total vigência e abrangência dos dispositivos constantes da Lei 3.877/2010, porquanto os autores pertencem ao quadro de pessoal do respectivo Tribunal de Constas, incluindo-se aí, a aplicabilidade do art. 13 impugnado, o qual veda o recebimento do adicional por tempo de serviço pretendido. 



    Ademais disso, não há que se falar em conflito de normas e/ou ausência de revogação expressa do dispositivo legal que disciplina o adicional por tempo de serviço, sobretudo e principalmente, porque a Lei 1.102/90 trata-se de regra geral aos demais servidores estaduais não abrangidos por leis especiais, enquanto a lei 3.877/2010 trata especificamente dos servidores pertencentes ao quadro de pessoal do Tribunal de Contas, constando em seu art. 51 que ‘Aplicam-se aos servidores do Tribunal de Contas, no que couber, a Lei n. 1.102, de 10 de outubro de 1990.’ Ou seja, as únicas regras da Lei 1.102/1990 que são aplicáveis aos servidores do Tribunal de Contas são aquelas não conflitantes com as disposições contidas na legislação 3.877/2010, o que não é o caso em comento. 



    Também, não há qualquer ilegalidade e/ou inconstitucionalidade comprovada na aplicação do dispositivo impugnado, in verbis: 



    (…) 



    Além disso, o servidor público estatutário não tem direito adquirido inalterabilidade do regime jurídico pertinente à composição dos vencimentos, contudo eventual modificação introduzida por ato legislativo superveniente deve preservar ° montante global da remuneração e, em consequência, não provocar decesso de caráter pecuniário, em observância ao citado Princípio da Irredutibilidade de Vencimentos. 



    Por tais razões, verifica-se que não restou comprovada qualquer ilegalidade e/ou inconstitucionalidade no caso concreto, não se desincumbindo os autores do ônus do art. 373, I do CPC, de modo que não merece procedência o pedido constante da exordial.” (eDOC. 3, ID: 9c3f203d, p. 3-6)



    Nesses termos, o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, uma vez observada a irredutibilidade de vencimentos. 



    Quanto à alega inconstitucionalidade por vício de iniciativa, verifico que o acórdão recorrido também está alinhado à jurisprudência desta Corte:



    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. ART. 70 DA LEI 9.167/80, DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL 11.548/94. APLICAÇÃO, AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS MUNICIPAL, DA LEGISLAÇÃO ESTABELECIDA PARA O QUADRO FUNCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL, INCLUSIVE NO QUE TOCA AOS ‘VALORES E FORMAS DE CÁLCULO DAS VANTAGENS’ E ÀS ‘ESCALAS DE VENCIMENTOS’. ATRIBUIÇÃO DA REGULAMENTAÇÃO DA MATÉRIA À CORTE DE CONTAS, POR RESOLUÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA AOS ARTS. 2º, 37, X, 39, § 1º, 73 E 96, II, ‘B’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A isonomia a que se referia o art. 39, § 1º, da CF/88, na redação anterior à EC 19/98, era princípio dirigido ao legislador, a quem cabia concretizá-lo, considerando especificamente os cargos de atribuições iguais ou assemelhadas, por meio da observância recíproca das leis de fixação de vencimentos (ADI 1.776-MC, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJ de 26/5/2000; RMS 21.512, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, DJ de 19/2/1993). 2. Não obstante haja, no caso em exame, lei formal prevendo a aplicação da legislação referente aos servidores da Câmara Municipal ao quadro funcional do Tribunal de Contas, a referida norma não identificou os cargos de atribuições iguais ou assemelhados, limitando-se a conferir à Corte de Contas a competência para, por meio de resolução, aplicar a seus servidores a legislação pertinente ao quadro funcional da Câmara Municipal. 3. Ao regular a matéria de que trata o art. 70 da Lei 9.167/80, o Tribunal de Contas terminaria por dispor pormenorizadamente acerca ‘dos valores e formas de cálculo das vantagens e das escalas de vencimentos’ aplicáveis a seus servidores, extrapolando, em muito, os limites do poder normativo inerente à função administrativa desempenhada pelo órgão e imiscuindo-se em atribuição do Poder Legislativo Municipal, em manifesta violação ao princípio da separação dos poderes, no qual encontra-se implícita a restrição de delegação legislativa (ADI 3.090-MC, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 26/10/2007), mormente de matéria cuja reserva de lei é prescrita pela própria Carta Magna. 4. A norma municipal impugnada usurpa a iniciativa legislativa privativa conferida pela Constituição Federal aos tribunais de contas para tratar da fixação da remuneração de seu quadro funcional, uma vez que, observada a legislação municipal, a esse órgão caberia apenas adequar aos seus servidores o disposto em resolução da Câmara Municipal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 285.302-AgR-quarto/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.10.2015)



    Por fim, o mero fato de existirem atribuições distintas impede que se fale em violação ao princípio da isonomia pela circunstância de alguns servidores receberam um determinado adicional e outros não (ADI 4.303/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 28.8.2014).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente